Tribunal: TJDFT
Processo: 0010186-70.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO APELO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ao alegar omissão na hipótese em que o acórdão enfrentou satisfatoriamente todas as teses de defesa suscitadas, o embargante demonstra a inequívoca pretensão de reexame do apelo, o que é vedado em sede de aclaratórios.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.